Tribunal: TJBA
Processo: 8022582-32.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8022582-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: JOAO CLEISON MOTA CARVALHO Advogado(s):TUANE DANUTA DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. RISCO À SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS. TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA COMARCA DE SALVADOR/BA. PEDIDO DEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 427 do CPP, para transferência do julgamento da Ação Penal nº 0000401-97.2018.8.05.0213, submetida ao Tribunal do Júri da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, para a Comarca de Salvador/BA. 2. O processo apura crime doloso contra a vida atribuído a João Cleison Mota Carvalho, conhecido como “Didi”, apontado como integrante e liderança da organização criminosa denominada Bonde do Maluco (BDM). A acusação descreve homicídio motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e rivalidades entre grupos criminosos, praticado mediante invasão domiciliar e execução da vítima. 3. O Ministério Público sustenta que a influência exercida pelo acusado na comarca de origem, sua posição de destaque na organização criminosa, o histórico de reiteração delitiva, evasão do sistema prisional e o temor gerado na comunidade comprometem a imparcialidade do Conselho de Sentença e a segurança dos participantes do julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 427 do CPP para o desaforamento do julgamento em razão de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri e de interesse da ordem pública; e (ii) saber se a transferência do julgamento para a Comarca de Salvador/BA constitui medida adequada para resguardar a segurança dos sujeitos processuais e a regularidade da sessão plenária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 427 do CPP autoriza o desaforamento quando houver interesse da ordem pública, fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado. A medida possui natureza excepcional, mas deve ser adotada quando demonstradas circunstâncias concretas capazes de comprometer a lisura do julgamento. 6. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o acusado ocupa posição de destaque em organização criminosa de relevante atuação no Estado da Bahia, circunstância corroborada por sua inclusão no denominado “Baralho do Crime” da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e pela existência de múltiplas ações penais em trâmite por delitos graves. 7. O histórico de evasão do sistema penitenciário, a manutenção de atividades criminosas após a fuga e a necessidade de operação policial de grande porte para sua recaptura demonstram elevada periculosidade concreta e significativa capacidade de articulação criminosa. 8. A atuação territorial da organização criminosa na Comarca de Ribeira do Pombal/BA cria ambiente de intimidação social apto a comprometer a liberdade de convicção dos jurados. A soberania dos veredictos pressupõe manifestação livre e independente do Conselho de Sentença, incompatível com cenário de temor generalizado ou receio de represálias. 9. O conjunto probatório também revela risco concreto à segurança dos participantes do julgamento. Testemunhas e familiares da vítima demonstraram receio em colaborar com a persecução penal, circunstância que reforça a necessidade de adoção de medidas destinadas à preservação da ordem pública e da integridade física dos envolvidos. 10. A Comarca de Salvador/BA apresenta estrutura institucional e aparato de segurança mais adequados para realização do julgamento, além de possuir corpo de jurados menos suscetível à influência direta exercida pela organização criminosa na comarca de origem. 11. A transferência do julgamento mostra-se necessária, adequada e proporcional para assegurar a imparcialidade do Conselho de Sentença, a segurança dos participantes e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Pedido de desaforamento deferido para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0000401-97.2018.08.05.0213 da Comarca de Ribeira do Pombal/BA para a Comarca de Salvador/BA. Teses de julgamento: “1. O desaforamento previsto no art. 427 do CPP é cabível quando elementos concretos demonstrarem fundada dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri em razão da influência exercida por organização criminosa na comarca de origem. 2. O risco à segurança de jurados, testemunhas, magistrados e demais participantes do julgamento constitui fundamento idôneo para a transferência da competência territorial do julgamento. 3. A remessa dos autos para comarca dotada de maior estrutura de segurança e afastada da área de influência da organização criminosa preserva a regularidade do Tribunal do Júri e a soberania dos veredictos.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 414.018/SE, Sexta Turma, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018; STF, HC 95.627, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02.09.2008; STJ, HC 554.311/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2020; STJ, RHC 122.905/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Desaforamento nº 8022582-32.2026.8.05.0000, em que figuram, como Requerente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Requerido, o JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DEFERIR o pedido de desaforamento, para determinar a transferência do foro do julgamento perante o Tribunal do Júri da Ação Penal nº. 0000401-97.2018.8.05.0213, da Comarca de origem de Ribeira do Pombal/BA, para a Comarca de Salvador/BA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06